Tribunal: TJSP
Processo: 1017066-46.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da embargante à proteção de sua meação em imóvel penhorado em execução movida contra seu cônjuge – Cerceamento de defesa não verificado - Própria embargante que afirma que a dívida é oriunda do desconto de títulos da sociedade empresária do marido e que não exerce qualquer atividade remunerada – Presunção de que a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da embargante à proteção de sua meação em imóvel penhorado em execução movida contra seu cônjuge – Cerceamento de defesa não verificado - Própria embargante que afirma que a dívida é oriunda do desconto de títulos da sociedade empresária do marido e que não exerce qualquer atividade remunerada – Presunção de que a dívida se reverteu em benefício da entidade familiar, já que inexistente prova de outra fonte de renda – Prova meramente documental, que deveria ter sido trazida na petição inicial, a qual, todavia, não foi amparada por qualquer elemento de prova – Penhora mantida sobre a integralidade do imóvel. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017066-46.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANELITA
DAVINA DE OLIVEIRA SAKAGUTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RGA
FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017066-46.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO 1017066-46.2018.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ANELITA DAVINA DE OLIVEIRA SAKAGUTI
APELADA: RGA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA.
VOTO 40447
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Pretensão da embargante à
proteção de sua meação em imóvel penhorado em execução
movida contra seu cônjuge – Cerceamento de defesa não
verificado - Própria embargante que afirma que a dívida é oriunda
do desconto de títulos da sociedade empresária do marido e que
não exerce qualquer atividade remunerada – Presunção de que a
dívida se reverteu em benefício da entidade familiar, já que
inexistente prova de outra fonte de renda – Prova meramente
documental, que deveria ter sido trazida na petição inicial, a qual,
todavia, não foi amparada por qualquer elemento de prova –
Penhora mantida sobre a integralidade do imóvel. SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANELITA DAVINA
DE OLIVEIRA SAKAGUTI contra a r. sentença de fls. 388/393, cujo relatório se adota
em complemento, que rejeitou os embargos de terceiro opostos com vistas à liberação de
sua meação sobre bem imóvel atingido por penhora realizada nos autos da execução por
quantia certa movida por RGA FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA. em
face de seu cônjuge. Pela sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento do
custo do processo, com honorários de quinze por cento do valor da causa.
Em seu recurso, a embargante suscita a nulidade do julgado, por
cerceamento de defesa. No mérito, retoma a causa de pedir exposta na petição inicial dos
embargos, destacando que a embargada ajuizou execução por quantia certa em face de seu
marido, fundada em notas promissórias e confissão de dívida das quais sequer tinha
conhecimento. Deste modo, na ausência de prova do proveito do negócio jurídico à
entidade familiar, a proteção a sua meação seria inafastável (fls. 395/409).
Recurso tempestivo; custas diferidas em sede de agravo de
instrumento. Resposta às fls. 413/419.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017066-46.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/5
Nos autos da execução por quantia certa 0129582-41.2009.8.26.0001,
movida pela apelada em face de Isao Sakoguti, cônjuge da apelante, foi penhorado o bem
imóvel assim descrito: apartamento no 51 localizado no 5o andar do Edifício Essex, situado
na Av. Abílio dos Santos Branco, 426, Jardim Praiano, Guarujá/SP, objeto da matricula
747209 do registro de imóvel daquela Comarca.
A tese central deduzida pela apelante em seus embargos visa à
proteção de sua meação sobre o imóvel, visto que já casada com o devedor, no regime da
comunhão parcial de bens, quando de sua aquisição, assim como de que ausente de prova
de benefício do negócio jurídico celebrado à entidade familiar.
No entanto, tais alegações não convencem.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em
vista que, mesmo sendo ônus da apelante fazer prova de que a dívida executada não se
reverteu em benefício da família, documentação correlata ao tema deveria ter sido trazida
junto da petição inicial. Prova oral ou pericial, em juízo de livre convencimento motivado,
não teriam o condão de esclarecer tais fatos.
Além disso, o restante do que consta dos autos milita em sentido
contrário do que sustenta a apelante, tendo em vista ser casada com o devedor e declarar
expressamente não exercer qualquer atividade remunerada, de modo que a única fonte de
custeio é a “empresa do marido”, conforme a própria afirmou em sua apelação.
Deste modo, se a dívida executada se origina do “desconto de
duplicatas da empresa do marido” e que a apelante, como dito, não exerce atividade
remunerada, resta claro que o seu sustento advém das receitas de tal sociedade empresária.
Poderia, para afastar a presunção de benefício, ter trazido aos autos, já
na petição inicial – por se tratar de prova documental – declarações de imposto de renda,
ou extratos de movimentação bancária, que evidenciariam destinação exclusiva ou distinta
dos proveitos da sociedade empresária para fins outros que não a entidade familiar, ou que
contas da família seriam pagas por meios diversos, mas assim não procedeu. Não houve,
em verdade, a juntada de qualquer documento a dotar de mínima verossimilhança as
alegações deduzidas.
Firmada tal premissa, inexiste, então, espaço para o levantamento,
ainda que parcial, da penhora que incidiu sobre o imóvel de titularidade do casal.
A propósito:
EMBARGOS DE TERCEIRO – procedência – PRETENSÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017066-46.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/5
REFORMA – CABIMENTO – A autora não se desincumbiu do ônus
de demonstrar que o débito exequendo e no qual fundada a penhora e
a adjudicação realizadas sobre o imóvel descrito na petição inicial não
beneficiou a entidade familiar. Nesse contexto, não há como afastar a
constrição que recaiu sobre a sua meação. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1060479-06.2018.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
11/05/2020)
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão do embargante –
esposo da executada – de preservar sua meação sobre imóvel
penhorado. Ausente prova de que a dívida não reverteu em benefício
da família. Ônus que pertencia ao embargante. Presunção de que a
dívida foi contraída em prol da entidade familiar. Sentença confirmada
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022010-15.2018.8.26.0576; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020)
Embargos de terceiro a execução de julgado em ação popular. Penhora
de ativos financeiros depositados em contas correntes. Pretensão de
resguardar a parte ideal relativa à meação pertencente ao cônjuge
embargante. Casamento sob o regime de comunhão universal de bens.
Impossibilidade. Falta de prova de não ter havido proveito econômico
da entidade familiar. Precedentes. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030028-48.2017.8.26.0224; Relator (a): Antonio Celso Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019)
É o que basta, pois, para a manutenção da r. sentença, o que leva,
ainda, à majoração da honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) da mesma
base de cálculo definida na origem, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017066-46.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.